Tribunal: TJES
Processo: 5001885-62.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001885-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ICARO DA SILVA LANCELOTTI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES
.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. VERIFICADA JUSTA CAUSA.

ORDEM DENEGADA.
1.
O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.
2.
Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Leonardo Miranda de Lima
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo, apontado como autoridade coatora.

Consta no bojo do presente
w
rit
que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 0000830-59.2022.8.08.0013 pela suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, duas vezes
.

Assim, sustenta a defesa que a inicial acusatória, no que diz respeito ao paciente, não apresenta elementos suficientes que justifiquem o início da persecução penal, haja vista a ausência de indícios mínimos de autoria delituosa, razão pela qual o impetrante requer
o trancamento da
a
ção
p
enal ante a ausência de justa causa.

Postula
, ainda,
a suspensão do trâmite processual da Ação Penal nº
0000830-59.2022.8.08.0013
até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional
.

Pois bem.
Sabe-se que
o
trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito
,

o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio sodalício acerca da matéria. Senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIAS A SUSTENTAR INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA SEM O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II – Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade
. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 753.138; Proc. 2022/0201223-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1.
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal
.
[...]. 7. ORDEM DENEGADA.
(TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental anexada, especialmente da denúncia (id. 4367331), entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº
0000830-59.2022.8.08.0013,
na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Digo isso, pois
se depreende da
documentação trazida pela defesa,

que
a denúncia em face do
p
aciente encontra-se elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo art
igo
41 do Código de Processo Penal.

N
o mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça pontuou em seu parecer (id. 4532159) que entende “
não ser cabível o trancamento prematuro da ação penal nº 0000830-59.2022.8.08.0013, como almejado neste habeas corpus, ante a presença da justa causa para o prosseguimento do feito, considerando os elementos de prova até então coligidos aos autos
”.

Ademais, vale salientar que, ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
h
abeas
c
orpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático-probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Des
s
e modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos,
não verifico
com
provados os requisitos ensejadores
à
concessão da
ordem
.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 5 de abril de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)